Tribunal: STF
Processo: Rcl 72845
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ferreira & Chagas Advogados alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100465-03.2022.5.01.0031, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 5.625 e 3.961 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, a ora beneficiária fazia parte do seu quadro societário de advogados. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a associação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    Pede, ainda, a redistribuição deste feito ao Ministro Dias Toffoli em razão de anterior distribuição da Rcl 61.511, pela mesma parte ajuizada, a propósito de controvérsia jurídica semelhante à destes autos.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Em que pese seja de competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal apreciar, em caráter definitivo, requerimentos afetos à distribuição de feitos nessa Corte, entendo que pedidos manifestamente contrários às disposições regimentais autorizam o enfrentamento do tema por parte do relator.



    O Regimento Interno desta Suprema Corte assim dispõe sobre a matéria:



    Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    O Código de Processo Civil, por sua vez, assim conceitua os institutos em tela:



    Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir 



    Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.



    Na situação em apreço, não se verificam os fenômenos processuais acima descritos. O que se observa, em verdade, é mera identidade quanto à discussão jurídica suscitada nestes autos e na Rcl 61.511, o que, por si só, não conduz à distribuição por dependência. Entendimento contrário transformaria o Ministro Relator daquela reclamação em juízo universal de todas demandas reclamatórias ajuizadas pelo reclamante por violação aos precedentes citados em sua peça inaugural. Nesse sentido, destaco: Rcl 40.360-MC, Ministro Dias Toffoli e Rcl 27.546-MC, Ministro Roberto Barroso.



    Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de ofensa ao decidido na ADC 48, na ADPF 324 e na ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Conforme e-mails de fls. 123/128, ID. d083008, verifica-se que um superior hierárquico da ré exercia a gestão de processos do escritório sob os cuidados da reclamante, com controle dos prazos processuais e das tarefas a serem desempenhadas, como elaboração de contestações e recursos, envio de orientações para audiências e pagamento de custas processuais.



    No e-mail de fls. 131, ID. d083008, por sua vez, observa-se que a reclamante, assim como outros advogados do escritório eram submetidos à avaliação de desempenho, o que é incompatível com a condição de um advogado associado.



    As peças do inquérito civil instaurado pelo Ministério Público do Trabalho nº 002348.2016.01.000/1-005, (fls.167/171) em que foram tomados os depoimentos de quatro advogados da ré, incluído a reclamante, ao seu turno, apontam a sujeição dos advogados a controle de horário, a existência de um pagamento de "premiação" por auditoria, calculada com base na avaliação de desempenho, bem como a fiscalização dos trabalhos dos advogados por parte de supervisores.



    Não obstante os advogados terem declarado que a forma de ingresso na ré se deu sob a forma de "associação", o teor dos depoimentos revela de forma cristalina uma realidade muito longe dessa condição, uma vez que a ré exercia verdadeira ingerência sobre o serviço jurídico prestado, revelando os contornos de uma relação empregatícia, em face da subordinação existente.



    Há substanciais diferenças entre um advogado associado e um advogado empregado.



    Primeiro, a condição de sócio ou associado pressupõe uma remuneração melhor que a de empregado.



    Inquestionavelmente, a reclamante recebia salário fixo de R$ 2.300,00 mensais. Trata-se de uma baixa remuneração para a função de advogada, equivalente, senão próxima ao piso da categoria. Além disso, a reclamante não recebia qualquer valor vinculado ao resultado da sociedade de advogados, ao contrário do que dispõe o artigo 39 do Regulamento de Geral da OAB, o que indica a caracterização da reclamante como empregada, e não sócia, do escritório.



    A premiação por produtividade, como será melhor visto a seguir, além de não ter qualquer vinculação com os resultados do escritório (seu pagamento era em percentual fixo), estava condicionada a avaliação positiva de desempenho da reclamante em relação a cumprimento de horários, de tarefas, etc., o que revela intensa interferência na forma do serviço prestado pela reclamante.



    Segundo, o advogado associado tem autonomia na prestação de serviço. Não tem seu trabalho supervisionado por líderes, coordenadores ou supervisores. Tampouco tem seus horários de trabalho pré-estabelecidos e sujeitos a controle, ao contrário do que deflui a prova dos autos.



    Terceiro, no objeto do contrato de associação há prévio delineamento das causas em que o advogado associado atuará, como por exemplo, um processo específico, determinado cliente ou ramo do direito. Já no contrato de emprego, não há prévia designação de processos para atuação do advogado, ficando sua atividade jurídica submetida à direção do empregador.



    Os e-mails acostados aos autos relevam que a reclamante atuava em processos judiciais de naturezas diversas com atividades sujeitas a prévia determinação de seus supervisores, o que também afasta a característica de advogada associada. 



    Cumpre ressaltar que a contratação fraudulenta de advogados empregados como "associados" por parte da ré é objeto de ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, tendo sido ela condenada pela prática, conforme se extrai do acórdão proferido pelo TRT da Terceira Região, local onde a ré tem sede:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADVOGADO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO E CONTRATO DE EMPREGO. O contrato de associação previsto nos arts. 39 e 40 do RGOAB e o de emprego de advogado, nos moldes dos arts. 2º e 3º da CLT e disposições da Lei nº 8.906/94, embora se assemelhem no tocante à pessoalidade, diferem substancialmente em diversos pontos. Quanto ao objeto do contrato de associação há prévio delineamento das causas em que o associado atuará, como, por exemplo, um processo específico, determinado cliente, ramo do direito, instância, etc., já o contrato de emprego é feito para a prestação de serviços advocatícios sem prévia delimitação de atuação; a remuneração dessas duas figuras contratuais também difere, visto que a associação, para afastar o vínculo de emprego, deve ensejar a efetiva participação nos resultados do negócio de prestação de serviços advocatícios (art.39 do RGOAB), pois o associado responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados diretamente ao cliente (art. 40 do RGOAB) a caracterizar a participação no risco do negócio, o que é incompatível com o contrato de emprego, em especial o por remuneração mensal fixa sem objeto específico previamente contratado, visto que este denota a alienação de mão de obra intelectual de forma onerosa; o tempo destinado ao cumprimento do contrato de associação é livre, devendo se ater apenas ao necessário cumprimento das obrigações previamente estabelecidas, enquanto no contrato de emprego advocatício há o controle da disponibilidade do advogado, ainda que de forma rarefeita, podendo o escritório empregador exigir dele o cumprimento de atividades em momentos determinados conforme o interesse do escritório e em razão de seu jus variandi, como, por exemplo, determinando que um advogado empregado interrompa sua atividade interna e vá substituir um outro em uma audiência, visto que esses pressupostos da relação de emprego coexistem com a isenção técnica e independência profissional inerentes à advocacia, conforme expressamente dispõe o art. 18 da Lei nº 8.906/94, mas não excluem a tipificação para fins dos arts. 2º e 3º da CLT. (TRT 3, ROT nº 0000849-72.2014.5.03.0001, Relator Des. Sebastião Geraldo de Oliveira, Segunda Turma, j. 09.02.2021)



    Conforme consulta ao inteiro teor do acórdão verifica-se que a ré foi compelida na referida ação: a) a abster-se de contratar advogados como associados quando presentes os pressupostos dos arts. 2º e 3º da CLT, sob pena de multa de R$150,00 por empregado/dia em caso de descumprimento; b) a registrar, na condição de empregador, a CTPS dos advogados ilicitamente contratados sob a forma de associados, com observância das obrigações consectárias previstas na legislação trabalhista, a partir do trânsito em julgado da presente demanda; c) ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no montante de R$100.000,00 (cem mil reais).



    Não obstante o processo coletivo ainda não tenha transitado em julgado, em razão da interposição de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista pela ré, tudo indica que o expediente ilegal de contratação de advogados empregados sob a roupagem de associados era amplamente utilizado pela ré, fazendo parte de sua política de recrutamento de profissionais em sua sede e filiais, conduta grave que motivou o ajuizamento de uma ação civil pública por parte do Parquet trabalhista como forma de coibir a prática fraudulenta e proteger os interesses da coletividade.



    [...]



    Presentes, portanto, os elementos da subordinação, (como o controle prévio de horários, direção da prestação de serviços, supervisão hierárquica; da não eventualidade (a prestação de serviços ocorria de segunda a sexta-feira em horários previamente delineados pela ré); da pessoalidade (a exemplo do controle da avaliação de desempenho da advogada) e da onerosidade (remuneração mensal fixa ajustada), reconhece-se a fraude do contrato de associação de fls. 280/284, ID. e5b8f94, por violação aos preceitos do artigo 9º da CLT e declara-se o vínculo de emprego entre as partes no período declinado na inicial.



    Condena-se a ré a registrar na CTPS o vínculo empregatício na função de advogada e o salário mensal fixo de R$ 2.300,00, mais premiação por desempenho, em data a ser designada após o trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 2.000,00.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente